Tribunal: TJDFT
Processo: 0731874-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731874-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON PALHARES RECORRIDO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CÓDIGO DE CONSUMIDOR. INAPLICABILIDAE. QUBRA DE SAFRA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AFASTADA. MULTA COMPENSATÓRIA. VALOR. RAZOABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULA CONTRATUAL. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO INADIMPLEMENTO. 1. Os contratos de cédula de produto rural não são interpretados a luz do Código de Defesa do Consumidor, pois têm por finalidade o fomento da atividade empresarial, que não se amolda ao destinatário final conforme dispõe a legislação consumerista. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que concerne à impossibilidade de aplicação da teoria da imprevisão aos contratos agrícolas quando relacionada A eventos inerentes à atividade do produtor rural, motivo pela qual essa não é suficiente para fundamentar a revisão contratual ou a sua resolução em razão de onerosidade excessiva superveniente resultante da baixa produtividade da colheita. 3. Eventual quebra de safra ou produção aquém do esperado não é suficiente para a resolução ou revisão da cédula de produto rural, ao passo que o referido evento é inerente à própria atividade agrícola. 4. As condições livremente pactuadas entre as partes, em especial quando adequadas à obrigação assumida e à função social e econômica do contrato, devem permanecer inalteradas, de forma a prevalecer o princípio do pacta sunt servanda. 5. Vencida a data para o cumprimento da obrigação de entrega de coisa fungível e havendo previsão contratual de imediata conversão da obrigação originária em perdas e danos, o termo inicial da incidência dos consectários da mora deve observar a data de inadimplemento, nos termos do artigo 397 do Código Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 405, 407, 413 e 884, todos do Código Civil, sustentando que a cláusula penal foi fixada em percentual elevado e desproporcional, não refletindo os prejuízos efetivamente suportados pela recorrida. Aduz que deve ser considerada a situação do insurgente, que possui a saúde debilitada, idade avançada e impossibilitado de continuar a exercer atividades agrícolas. Argumenta que, nos casos de conversão da obrigação de entregar coisa em obrigação de pagar quantia certa, os juros de mora só podem incidir a partir da definição do valor devido, e não da data do inadimplemento. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDEGAR STECKER, inscrito na OAB/DF 9.012. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 405, 407, 413 e 884, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) na hipótese dos autos, a cédula de produto rural entabulada livremente entre as partes estabeleceu o pagamento de multa compensatória no patamar de 30% (trinta por cento), considerada a natureza, o risco e a finalidade própria do negócio jurídico destinada à aquisição de sacas de soja a serem comercializadas no mercado externo. Dessa forma, as condições livremente pactuadas entre as partes, em especial quando adequadas à obrigação assumida e à função social e econômica do contrato, devem permanecer inalteradas, de forma a prevalecer o princípio do pacta sunt servanda. (...) vencida a data para o cumprimento da obrigação de entrega de coisa fungível e havendo previsão contratual de imediata conversão da obrigação originária em perdas e danos, o termo inicial da incidência dos consectários da mora deve observar a data de inadimplemento, nos termos do artigo 397 do Código Civil.” (ID 65773444). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional. Isso porque não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Nesse sentido, confira-se o AREsp n. 2.786.504, Ministro Herman Benjamin, DJe de 10/12/2024. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDEGAR STECKER, inscrito na OAB/DF 9.012. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003